Tribunal: STF
Processo: CJ 5988
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-12
Data de publicação: 1975-11-12

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL ESTADUAL. INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA,
PROTESTANDO POR PREFERENCIA. O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS NÃO E
COMPETENTE PARA APRECIAR RECURSO DE JUIZ ESTADUAL, MESMO HAVENDO
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.
TAMBÉM, CUIDANDO-SE DE CONCURSO DE CREDORES OU DE PREFERENCIA, A
COMPETÊNCIA, EM QUALQUER INSTÂNCIA, E A DO JUIZ DA AÇÃO PRINCIPAL.